Tribunal: CARF
Processo: 11618.001755/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001755/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.739 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
JOSE GERMANO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
A legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que demonstrem
que o contribuinte efetivamente realizou o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) e Matheus
Soares Leite que davam provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de R$
12.000,00 relativa à profissional Lúcia Cristina da Silva Carvalho. Vencido o conselheiro Rayd
Santana Ferreira que dava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001755/2007-74
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001755/2007-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife - PE (DRJ/REC) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 11-30.339 (fls. 63/70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está condicionada à
comprovação da prestação dos serviços e do efetivo desembolso dos valores declarados,
e, adicionalmente, quando se relacionem com dependentes, à comprovação da relação
de dependência.
AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá a parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, de forma alguma, os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 08/11), lavrado em 02/04/2007, referente ao Exercício 2004, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 15.539,30, sendo R$ 7.067,50 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 5.300,62 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 3.171,18
de Juros de Mora, calculados até 30/03/2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 09), foi apurada
a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 25.700,00, glosado por
falta de comprovação efetiva dos pagamento das referidas despesas.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
09/04/2007 (fl. 61) e, em 04/05/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 02/06.
O Processo foi encaminhado à DRJ/REC para julgamento, onde, através do
Acórdão no 11-30.339, em 07/07/2010 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, reduzindo a Glosa de R$ 27.500,00 para R$
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001755/2007-74

23.000,00 e, com isso, diminuindo o valor do imposto suplementar para R$ 6.325,00 e da multa
de ofício para R$ 4.743,75, correspondente à 75% do imposto suplementar.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/REC, via Correio, em
26/08/2010 (AR - fl. 74) e, inconformado com a decisão prolatada, em 22/09/2010,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 75/76, onde:
1. Alega cerceamento do direito de defesa;
2. Declara legítimos todos os documentos acostados uma vez que estão de
acordo com a legislação vigente e normas da declaração do Imposto de
Renda;
3. Solicita quebra de sigilo fiscal de todos os profissionais envolvidos a fim
de comprovar que em suas declarações consta como recebimento de
pessoa física valor igual ou superior aos recibos emitidos e informar se o
profissional está dentro do limite de isenção fiscal.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas relativas ao Ano-Calendário de 2003, por não ter o contribuinte comprovado o efetivo
pagamento.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001755/2007-74

(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001755/2007-74

§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Conforme análise sistemática da legislação constata-se que, em regra, o recibo é
uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis acerca da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive relacionadas (a) efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido
realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Inicialmente, cabe ressaltar que o procedimento fiscal encontra-se respaldado na
legislação de regência, portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade na sua
efetivação.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização assevera que de
acordo com o disposto nos artigos 73, 80, 83 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação. Afirma
que, regularmente intimado para apresentar o efetivo pagamento, o contribuinte não atendeu a
intimação, procedendo-se assim ao lançamento.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação. Deixou de acatar
as despesas médicas tendo em vista que, além de os recibos não possuírem todos os requisitos
legais constantes no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99), existe
dúvida razoável para que se verifique o efetivo pagamento das despesas, o que não foi atendido
pelo contribuinte.
Pois bem. Com relação à profissional Lúcia Cristina da Silva Carvalho, o
contribuinte apresentou o recibo de fl. 20, com a indicação do pagamento de R$ 12.000,00
relativos a honorários de psicologia clínica durante o ano de 2003. Juntou ainda a Declaração de
Rendimentos da profissional a qual indica rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física
exatamente no montante de R$ 12.000,00 conforme apresentado no recibo.
Ressalte-se ainda que no recibo apresentado consta a indicação do nome, endereço
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de quem os recebeu e CRP, o que
configura obediência à legislação que rege a matéria, em especial prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000/99.
Dessa forma, relativamente à profissional Lúcia Cristina da Silva Carvalho, por
não apresentar dúvida razoável quanto à comprovação do serviço prestado e da despesa efetuada,
deve ser restabelecida a dedução da despesa médica.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001755/2007-74

No que tange às demais despesas médicas relacionada a outros profissionais,
persiste a dúvida razoável relativa à comprovação do tratamento médico. O contribuinte juntou
aos autos recibos de mais três psicólogos no mesmo ano, no mesmo período, o que não se mostra
razoável, restando assim justificável a intimação para a comprovação do efetivo pagamento, haja
vista que os indícios não permitem concluir que os tratamentos foram efetivamente realizados,
devendo ser mantida a glosa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a dedução de R$ 12.000,00 relativa à profissional
Lúcia Cristina da Silva Carvalho.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pela ilustre Conselheira Relatora,
ouso divergir quanto à comprovação da despesa relativa à profissional Lúcia Cristina da Silva
Carvalho.

Como já exposto, o Decreto n° 3.000/1999, vigente à época do fato gerador,
dispunha, em seu art. 80, §1o, II, que as despesas médicas dedutíveis na declaração de
rendimentos se restringem a pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, além da restrição quanto à natureza das despesas médicas, prevista no
caput do art. 80 (“pagamentos com médicos, dentistas, psicólogos, (...), próteses ortopédicas e
dentárias”), tem-se que a dedução se relaciona com o responsável pelo pagamento e o
beneficiário do tratamento.
Pode a autoridade fiscal, fazendo uso da previsão do art. 73 do Decreto
3.000/1999, exigir documentação que comprove não só que a despesa médica ocorreu, mas
também que foi o contribuinte que efetuou o pagamento.
Nesse contexto, a autoridade lançadora pode considerar que, apesar de nos recibos
médicos constar os serviços prestados e os respectivos valores, são necessários também
elementos aptos a evidenciar que os recursos repassados aos profissionais tiveram como origem
o patrimônio do contribuinte que pleiteia a dedução.
No caso em questão, a fiscalização lavrou o Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 14)
especificando tal necessidade. Deu exemplos de como poderia o contribuinte comprovar o
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.739 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.001755/2007-74

pagamento (“através de extratos bancários ou cópias de cheques que atestem saques coincidentes
em datas e valores apresentados”).
Todavia, o contribuinte se limitou a alegar (e-fls. 15-16) que “a apresentação de
número de cheques seria no caso da falta de recibos, o que não ocorre”.
No entanto, ao contribuinte compete conservar todas provas que justifiquem tal
dedução, sejam elas relativas ao serviço, sejam elas relativas ao pagamento por ele efetivamente
feito. Não basta que o prestador do serviço alegue ter recebido os valores ou os tenha declarado
para fins de imposto de renda: é necessário que o contribuinte comprove que efetivamente arcou
com o ônus financeiro. Não havendo tais provas, deve ser mantida a glosa da referida despesa.

Conclusão
Pelo exposto, voto por
 CONHECER do recurso voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital